Tribunal: STF
Processo: RE 1361686
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO – Aumento da base de cálculo do IPTU. Lícita e dentro do valor de mercado – Taxa de Bombeiro. Cobrança lícita. Precedentes do STF – Taxa de conservação de vias públicas. Inconstitucional. Súmula Vinculante 19, STF – Taxa de limpeza pública. Taxa de lixo. Cobrança lícita. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido parcialmente” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    No RE interposto por Gislaine Gonçalves Campanha Milani, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 145, II e § 1°; 150, IV; e 160, § 1, da mesma Carta. 



    Afirma-se que 



    “[...] a Lei Complementar Municipal nº 451/13 flagrantemente contém ABUSO e ARBITRARIEDADE, pois aumentou em 40% o valor do IPTU, enquanto os índices inflacionários do período, não chegaram sequer a 6% ao ano, eis que no período de jan/13 a dez/13 os principais índices econômicos ficaram no seguinte patamar: IGP-M: 5,51%; IPCA Geral: 5,91%; IPC-FIPE: 3,88% e INPC Geral: 5,56%” (pág. 6 do documento eletrônico 10).



    Ademais, aduz-se a inconstitucionalidade das taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos, tendo em vista a falta de indicação clara da divisibilidade e especificidade das mencionadas taxas na legislação de regência. 



    Argui-se, ainda, a invalidade da contribuição de iluminação pública discutida nestes autos, pois se reveste de natureza de imposto.



    Ao final, defende-se a inconstitucionalidade da taxa de serviços de bombeiros, por tratar de matéria de competência do Estado de São Paulo.



    Por sua vez, no RE interposto pelo Município de Jahu, amparado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se ofensa aos arts. 97; 102, III, b;  e 145, II e § 2°, da Carta Magna, sob o argumento de que é constitucional a taxa de conservação de vias e logradouros públicos, porquanto, 



    “[...] compreendendo dentro de sua definição as ações de varrição e limpeza de logradouros e vias pública, a Lei nº 11.445/2007, partindo-se do critério da ficção, e até mesmo da fruição potencial, admite ser o serviço de limpeza pública passível de fracionamento em unidades autônomas de intervenção” (pág. 19 do documento eletrônico 8).



    Pleiteia-se, por fim, que a atualização monetária do débito seja efetuada pela Taxa Referencial – TR, consoante previsto na Lei 11.960/2009.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Jahu e pelo parcial provimento ao apelo extremo de Gislaine Gonçalves Campanha Milani.



    É o relatório necessário. Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Gislaine Gonçalves Campanha Milani, observo, primeiramente, que não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da cobrança da contribuição de iluminação pública. Isso porque esse pleito foi acolhido na sentença, mantida no acórdão recorrido, de modo que não há sucumbência da recorrente acerca desse ponto.



    Sobre a taxa de limpeza pública, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 576.321-RG/SP (Tema 146 da Repercussão Geral), de minha relatoria, e consolidado na Súmula Vinculante 19, cujo texto transcrevo a seguir:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. 



    No que concerne à sustentada invalidade do aumento do IPTU, o Tribunal de origem concluiu 



    “[...] pela legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU levada a cabo pela Lei Complementar Municipal nº 451/2013. Restou provado que não apenas todos os trâmites legais exigidos foram observados, como também o aumento do valor venal dos imóveis foi adequado à valorização imobiliária sofrida pela região. Logo, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade, violação ao princípio da capacidade contributiva ou ilegalidade sugeridas pela contribuinte” (pág. 4 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário da contribuinte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco julgados do Plenário deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL. CRITÉRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.322.196-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.118.132-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Por fim, acerca da taxa de serviços de bombeiros, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), assentou a inconstitucionalidade da instituição de taxa para custear os serviços de prevenção e combate à incêndios. Porém, ao julgar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, esta Corte decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (grifei).



    Assim, como a ação em análise foi ajuizada em 29/8/2014, antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos mencionada, é inexigível a taxa de serviço de bombeiro ora discutida, de modo que o recurso da contribuinte deve ser provido neste ponto.



    Por sua vez, não merece acolhida o recurso extraordinário do Município de Jahu.



    Com efeito, quanto à invocada constitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado no julgamento do Tema 146 da Repercussão Geral (RE 576.321-RG/SP, de minha relatoria), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (grifei).



    Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 13.02.2009, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa diante da prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 815.049-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Improcedência. Precedentes. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da referida taxa, quando vinculada a serviços em benefício da população em geral, como limpeza de vias e logradouros públicos.



    2. O Tribunal a quo decidiu pela inconstitucionalidade da taxa exigida pelo município, uma vez que está vinculada à limpeza de logradouros públicos, em benefício da população geral.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 583.463-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Igualmente não procede o recurso no que tange à pretendida correção monetária pela Taxa Referencial - TR. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), momento em que esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Jahu (art. 21, § 1°, do RISTF) e dou parcial provimento ao recurso extraordinário de Gislaine Gonçalves Campanha Milani tão somente para afastar a exigibilidade da taxa de serviços de bombeiros.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator